Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-77.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 1010808-77.2019.8.11.0041
RECORRENTE: EDVALDO RIBEIRO RODRIGUES
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por EDVALDO RIBEIRO RODRIGUES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104954990):
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA MISERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
(TJ-MT 10108087720198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por Edvaldo Ribeiro Rodrigues, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de id 76807466, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o do CPC, ao argumento de que “(...) necessita da concessão do benefício da assistência judiciária por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência (...).”
Recurso tempestivo (id 110955958).
Contrarrazões apresentadas (id 113372988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 98 e 99, §2o e §3o e §4o do CPC está amparada na assertiva de que a parte recorrente faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto “(...) não obstante a juntada de documento hábil a comprovar sua hipossuficiência financeira, acostou aos autos as despesas mensais com água, energia, cartão de crédito e consórcio, com o objetivo de demonstrar de maneira incontestável a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas recursais de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) foi oportunizada ao recorrente, Edvaldo Ribeiro Rodrigues, a comprovação da hipossuficiência, consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como a declaração do IR, holerite, cópia carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses.
E, para comprovar sua condição financeira, este juntou aos autos somente o documento de Id. n.o 71958984 que se refere a um holerite pró-labore, indicando a sua função como Sócio Gerente, com valor de remuneração líquido de R$4.124,54 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
Dessa feita, não havendo mais nenhum documento relacionado aos seus rendimentos ou qualquer indicação acerca de suas despesas, o entendimento que se chega, é que a situação de hipossuficiência sustentada não merece guarida. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n.).
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça